Tribunal: TJMT
Processo: 1013743-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1013743-48.2021.8.11.0000
PACIENTE: MARAIZA JUCIMAR FERNANDES DA SILVA
IMPETRANTE: LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo DR. LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEIÇÃO, em favor de MARAIZA JUCIMAR FERNANDES DA SILVA, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, nos autos no. 1008779-80.2021.8.11.0042, imposto pelo Juízo da 13a da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá -MT, por em tese, praticar o crime de tráfico de drogas.
Sustenta que a fundamentação que manteve a segregação cautelar da paciente, é inidônea e não justifica a prisão.
Protesta que na impossibilidade de concessão da liberdade, seja substituída a prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal).
Esclarece o impetrante, que a paciente encontra-se segregada, sendo que é mãe de duas crianças menores de 12 anos.
Pontua, que o artigo 318 do Código de Processo Penal, permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos; que o artigo 227 da CFR assegura a criança sua convivência familiar e o Estatuto da Primeira Infância – Lei no. 13257/2016 - estabelece um conjunto de ações prioritárias a serem observadas no período que abrange os primeiros 06 (seis) anos da vida da criança.
Afirma o impetrante, que a paciente comprovou ser mãe de duas crianças com menos de 12 (doze) anos, logo, se enquadra na previsão legal para que, na condição de mãe dos menores possa usufruir do benefício da prisão domiciliar.
Nesse contexto, argumenta que não obstante a gravidade da imputação, a prisão domiciliar há de ser deferida por razões humanitária.
Ao final, requer a concessão da ordem para que a paciente possa aguardar o desenvolvimento da ação penal em prisão domiciliar.
É o relatório.
DECIDO.
Inicialmente, é oportuno ressaltar que a concessão de medida liminar em sede de habeas corpus, na qualidade de remédio constitucional de natureza excepcionalíssima, não possui previsão expressa em lei.
Contudo, em hipóteses extraordinárias, a jurisprudência tem admitido a concessão da medida, desde que, no momento da impetração, a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo da demora da prestação jurisdicional sejam manifestos.
É assente na Corte Superior de Justiça que:
"O deferimento de medida liminar - criação puramente jurisprudencial, pois não prevista em lei - é medida excepcional, reservada para casos em que se evidencie, de modo flagrante, coação ilegal ou derivada de abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade. Fica adstrito à existência concomitante do fumus boni iuris - traduzido na plausibilidade do direito subjetivo deduzido - e do periculum in mora - retratado na probabilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil ou impossível reparação antes do julgamento de mérito do writ." (HC n. 79404/SP, Rel. Min. Paulo Medina, publicado em 11/04/2007).
Sustenta o impetrante, que a fundamentação apresentada pelo magistrado para a não concessão da liberdade provisória em favor da paciente não se mostra idônea.
O magistrado fundamentou a prisão preventiva nos seguintes termos:
"A bem fundamentada decisão proferida pelo Juízo da Custódia ressaltou a presença dos requisitos da prisão preventiva da autuada, notadamente pela apreensão expressiva de entorpecente: 04 (quatro) tabletes de COCAÍNA, que pesou mais de quatro quilogramas, conforme Laudo Pericial n. 3.14.2021.75800-01, quando transportava em ônibus interestadual, além da condenação anterior por crime de mesma espécie (tráfico de drogas, autos de n. 2001151-91.2019.811.0042)." (sic - id. 96275490)
Observa-se da decisão combatida, que o magistrado entendeu que a quantidade de droga apreendida, no caso, 04 quilos de cocaína, que era transportado em um ônibus interestadual e o fato de a paciente já ostentar condenação anterior por crime da mesma espécie, no caso, tráfico de drogas, justificam a segregação cautelar, visto que a quantidade de droga apreendida é considerável, em se tratando de cocaína e o risco de reiteração delitiva, diante de condenação anterior.
Analisando os autos, percebo que não há inidoneidade na fundamentação que manteve a segregação cautelar da beneficiária, visto que o risco de reiteração é fundamentação legítima para a manutenção prisão preventiva, e somado a isso, há o fato de a quantidade de entorpecente apreendido também figurar como elemento justificador da segregação cautelar, conforme Enunciado no. 25 do TJMT que assim previne:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
No que importe a substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, ao menos nesse momento, tenho que não se sobrepõe aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ato seguinte, tenho que in casu, a questão nodal gira em torno do enquadramento ou não da paciente nas condições estabelecidas pelo HC no. 152500, em que o STF julgou a possibilidade de conceder a prisão domiciliar, em substituição à prisão preventiva, quando esta tiver filho menor de 12 (doze) anos ou for gestante.
Na data de 19/02/2018, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu medida liminar no Habeas Corpus no. 152500 para substituir a prisão preventiva de uma mulher acusada de tráfico de drogas e associação para o tráfico, que tem uma filha de um ano, por prisão domiciliar.
De acordo com o relator, o artigo 318, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei no. 13257/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for gestante, esclarecendo que:
“É certo que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame do merecimento da agente e da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto”, afirmou.
O ministro Alexandre de Moraes frisou que a acusada não possui antecedente criminal, por isso, a seu ver, numa análise preliminar, cabe no caso a substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar, “por ser medida que se revela, a um só tempo, garantidora da proteção à maternidade, à infância e ao melhor interesse do menor e também suficiente para preservar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal”.
Na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente (21/07/2021), o magistrado, tida como autoridade coatora, ressaltou que:
“(...) A despeito de a maternidade estar comprovada pelos documentos encartados nos Id. 59576671 e 59576673, vejo que as circunstâncias dos autos onde a autuada foi surpreendida quando realizava o transporte da droga para outro estado da federação, demonstram que a mesma se prontificou em se ausentar por dias e deixar seus filhos aos cuidados de outrem.
A propósito, a respeito dos necessários cuidados maternos, não revelam que realmente a acusada estava preocupada com o bem estar dos menores, tanto que deixou os filhos, inclusive, a criança de menos de dois anos para realizar essa empreitada criminosa entre estados da federação que, obviamente, levaria alguns dias para ser concluída.
Por outro lado, no pedido trazido pela defesa existe a informação de que a criança de nove anos de idade já reside com uma amiga da acusada, senhora Josiane, em razão do vinculo do menor com o irmão dela que possui paralisia cerebral e que a outra criança de um ano também encontra-se sob os cuidados de sua tia por nome Márcia.
Logo, se conclui que as crianças não estão desamparadas ou desacolhidas, ao contrário, estão sendo assistidas por pessoas de confiança da ré, que ela própria confiou a guarda de fato para empreender viagem interestadual transportando grande quantidade de substância tóxica.
No caso dos autos, ante a apreensão de expressiva quantidade droga em transporte interestadual realizado pela ré e, principalmente, a elementar de que a ré já foi condenada anteriormente por crime semelhante ao apurado em comento, qual seja, tráfico de drogas, são circunstâncias que põem em dúvida se a presença física da autuada representa risco direto aos direitos das crianças menores, na formação da personalidade e construção dos valores.
Assim e diante da informação de que as crianças estão amparadas e acolhidas, posto que uma se encontra residindo com a tia e a outra com a senhora Josiane, amiga da requerente, entendo que estamos diante de situação excepcionalíssima, a justificar a negativa do benefício." (sic - id. 96275490)
O impetrante sustenta que a paciente faz jus ao benefício estampado no artigo 318-A do Código de Processo Penal; todavia, a decisão do magistrado, tido como autoridade coatora, conforme acima exposta, não demonstra razões para modificações.
É certo que a mulher presa cautelarmente que tenha filhos menores de 12 (doze) anos, pode ter o benefício da prisão domiciliar, porém esse “poder” não é imperativo e exige o preenchimento de requisitos.
O interessado não deixa claro a imprescindibilidade da paciente ao lado dos filhos, sendo que um dos filhos não é criado pela paciente/investigada (a criança de nove anos de idade já reside com uma amiga da acusada, senhora Josiane) e a outra encontra-se sob os cuidados de uma tia da paciente, chamada Marcia, não reluzindo, ao menos por ora, a necessidade da presença da mãe (paciente) no sustento e criação dos filhos menores.
Nesse sentido:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA RECORRIDA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ALTERADO PELA LEI N. 13.257/2016) – FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – ACOLHIMENTO – CASO CONCRETO QUE INDICA A INADEQUAÇÃO DA MEDIDA – CRIME GRAVE PRATICADO – TRAFICÂNCIA REALIZADA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA DA RECORRIDA, QUE, INCLUSIVE, JÁ ENCONTRAVA-SE EM PRISÃO DOMICILIAR PELA PRÁTICA DE OUTRO FATO DELITUOSO DE MESMA NATUREZA – CRIANÇAS QUE ESTÃO AMPARADAS POR OUTROS FAMILIARES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA DEMONSTRADA NESTE FEITO – NECESSIDADE DE REESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO PROVIDO. Conquanto o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal autorize a prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos de idade, resta evidente que a medida, no vertente caso, não se mostra adequada, haja vista que a residência da recorrida era utilizada para a traficância, consumo de entorpecentes e bebidas alcoólicas, demonstrando ser um ambiente prejudicial inclusive para seus filhos, em especial o recém-nascido, que está sendo submetido a essa convivência perniciosa. Além disso, levando-se em conta que as crianças estão amparadas por outros familiares, não resta comprovada, destarte, a imprescindibilidade da recorrida no lar. Recurso provido.” (TJMT, RSE 132135/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).
Há considerar ainda a considerável quantidade de droga apreendida com a paciente, no caso, 04kg (quatro quilos) de cocaína, bem como o fato de a paciente ter se lançado à uma viagem interestadual, sendo que entre ida e volta, iriam dias de viagem, deixando o filho de menos de 02 anos ao cuidado de sua tia, demonstrando seu pouco ou nenhum zelo com a prole.
O benefício previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal, visa resguardar e garantir o interesse do menor, e não servir como mecanismo escapista do acusado de cometimento de ilícito, de se ver livre do encarceramento pura e simplesmente.
Conforme se depreende dos autos, evidencia-se o fato de ser a paciente pouco afeta aos cuidados maternos, visto que o filho maior é criado por terceiros e o filho menor, de menos de 02 anos, ficou também a cargo de terceiros os cuidados.
É de ser observar que caso a paciente zelasse severamente pelo bem estar da prole e sustentasse o instinto materno, ainda que como medida arriscada, levaria o menor de pouco mais de 01 ano consigo na viagem, visto que a amamentação materna em tão tenra idade e os cuidados imediatos, são fundamentais para a criança.
Diante desse quadro, se tratando de uma possível participação da paciente na ação criminosa realizada demonstrando pouco zelo com a prole, entendeu por bem o magistrado, tido como autoridade coatora, a manutenção da prisão preventiva da paciente.
Assim, o referido benefício ao menos por ora, não reluz possível.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 09 de agosto de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator